Tribunal: TJBA
Processo: 0002176-45.2017.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002176-45.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DELMÁRIO DA SILVA CASTRO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de Delmário da Silva Castro em razão da prescrição virtual.

O recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica, ocorridos em 17/07/2017.

A denúncia foi oferecida em 02/08/2017, mas não houve recebimento até a prolação da sentença extintiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é aplicável a prescrição virtual como fundamento para a extinção da punibilidade; e
(ii) saber se, independentemente da prescrição virtual, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

III. Razões de decidir

N
ão adentrando no mérito no que tange à tese da prescrição em perspectiva, infere-se que a pena se encontra prescrita pela pena em abstrato. Explica-se.

Com efeito
, entre a data dos fatos (17/07/2017) e a presente data, transcorreu prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, sem causas interruptivas ou suspensivas, consumando-se a prescrição nos termos dos arts. 109 e 117 do CP.

Assim, ainda que o recurso do Ministério Público visasse afastar a prescrição virtual, a extinção da punibilidade se impõe, de ofício, por fundamento diverso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do recorrido, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição virtual é inaplicável, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 239) e do STJ (Súmula 438). 2. A pretensão punitiva estatal se encontra prescrita pela pena em abstrato, impondo-se a extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.527, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009 (Tema 239); STJ, Súmula 438.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
0002176-45.2017.8.05.0032,
em que consta figurando, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Apelado,
DELMÁRIO DA SILVA CASTRO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso, declarando
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, de ofício, por fundamento diverso da sentença recorrida,
nos temos delineados.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator